Tribunal: TJDFT
Processo: 0736237-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que a Gratificação em Políticas Sociais deve compor o salário-contribuição, sendo devida a retenção das contribuições previdenciárias pela Administração. Alega a recorrente que não incide contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, tal como a GPS, o que fundamenta o pedido de suspensão dos descontos futuros e restituição da quantia anteriormente retida.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 34012365) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 34012370).
3. Não se verifica, no caso, a prescrição quinquenal das parcelas, porquanto foi ajuizada ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional, com decisão interlocutória de deferimento proferida em fevereiro de 2019. Prejudicial do mérito de prescrição rejeitada.
4. Nos termos da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, o Distrito Federal atua como garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV, razão pela qual possui legitimidade passiva para atuar no processo, ainda que a autarquia seja responsável pelo gerenciamento do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores distritais. Neste sentido: Acórdão 1400020, 07544020920198070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1399989, 07456929720198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A partir da Lei no 5.184/2013, a Gratificação de Atividade em Serviço Social passou a ser denominada Gratificação em Políticas Sociais (GPS) e a ter natureza propter laborem, de forma que não se incorpora aos respectivos vencimentos e nem é considerada para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria.
6. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade."
7. Tal entendimento decorre da lógica de que a cobrança das contribuições previdenciárias sem a devida contraprestação, para o servidor público, no momento da aposentadoria, geraria benefício apenas para a Administração Pública, rompendo a correlação entre contribuição e o benefício. Neste sentido: Acórdão 1399989, 07456929720198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1400936, 07352648520218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1397277, 07389317920218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida. Ademais, quanto à impugnação ao montante devido, embora o recorrente faça menção a cálculos, não juntou aos autos, não se desincumbindo do ônus da impugnação específica.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.